Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1029767-67.2017.8.11.0006
Vistos etc.
Agnaldo Martins Rodrigues pediu a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de Embargos de Declaração, agregou efeitos infringentes, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda ajuizada por Denival Almeida Rodrigues e sua esposa.
A Juíza sentenciante concluiu que houve quebra do contrato por parte do Apelante (adquirente), o qual deixou de pagar o preço do negócio sem justa causa, bem como afastou a tese de adimplemento substancial. Rescindiu o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da Fazenda Barra do Cassangue, volvendo a situação ao status quo ante. De conseguinte, determinou a reintegração de posse do imóvel em favor dos Apelados, facultando a desocupação voluntária no prazo de 30 (tinta) dias, a contar da publicação da sentença.
Além disso, condenou o Apelante ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula décima do contrato, e determinou que os Apelados restituam os valores pagos, na quantia total de R$ 2.920.432,07 (dois milhões, novecentos e vinte e mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos), corrigidos pelo INPC a partir de cada parcela quitada.
Quanto às benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel, determinou a sua apuração na fase de liquidação, autorizando, desde logo, a compensação do valor apurado com a quantia devida a título de aluguel, até a efetiva desocupação. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o Apelante recorre alegando, preambularmente, que o caso reclama a concessão do duplo efeito face “à fundamentação exposta ser altamente relevante, e o perigo eminente de dano grave e difícil reparação ao recorrente”, máxime porque a Julgadora partiu de premissa equivocada, já que houve o descumprimento contratual pelos Apelados e não pelo Apelante.
Asseverou ter quitado 50,33% do valor total da transação, equivalente a 36.982 @ (arrobas) de boi, segundo o índice CEPEA, o que equivale à quantia de R$ 3.959.281,83 (três milhões novecentos e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), não sendo verdadeira a tese de que pagou somente 33%, como afirmado na sentença.
Insurgiu-se, ainda, quanto à sua condenação ao pagamento da cláusula penal, pois, no seu modo de ver, são os Apelados quem devem ser responsabilizados pela quebra do contrato.
Forte nesses argumentos, pede a suspensão dos efeitos do ato sentencial, com o fim de sobrestar cumprimento da sentença.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Exsurge do longo arrazoado recursal que a Cláusula 2a do Contrato dispõe que os Apelados (vendedores) tinham a obrigação de promover a baixa de três averbações – AV-2, AV-3 e AV-4 – que pendiam sobre o imóvel (16.445) até dezembro/2014 e que, apesar de os Apelados terem promovido a baixa em 08/11/2013, não juntaram a cópia do inteiro teor da matrícula no final de 2014, na qual é possível verificar que existem outros gravames registrados após novembro/2013.
De acordo com o Apelante, em 12/11/2013, foi efetivado o registro de alienação fiduciária originária da Cédula Bancária no 5792-9 – R-06/16.445 – em favor da CECM dos Comerciantes Automotores PCS Serv. Cuiabá/Várzea Grande, no valor de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), vencida em 12/05/2014, a qual foi baixada em 26/07/2016.
Disse ele que, em 26/07/16, registrou-se nova alienação fiduciária, originária da Cédula Bancária no 68503, no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), vencida em 05/01/2017, em favor da Cooperativa de Livre Admissão União e Negócio – Sicoob Integração, e que tal ônus foi cancelado em 30/05/2017.
Narrou que, em 29/05/2017, sobreveio o registro da Alienação Fiduciária originária da Cédula Bancária no 67968 no importe de R$ 538.785,03 (quinhentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), vencida em 05/01/2018, em favor da Cooperativa de Livre Admissão União e Negócio – Sicoob Integração, e que não há notícias do seu cancelamento ou baixa.
O Apelante arguiu que, além das alienações fiduciárias acima mencionadas, em 19/02/2014, foi averbada a decisão judicial de arrolamento de bens, proveniente do Processo no 10183.005940/2008-11 da Receita Federal.
Diante dessas ponderações, a tese de defesa do Apelante (comprador) está centrada nos seguintes pontos: (i) os Apelados deixaram de honrar o que diz o parágrafo 2o, da Cláusula Primeira, posto que não apresentaram a certidão de inteiro teor constando a quitação das dívidas averbadas no AV -02, AV -03 e AV -04, até dezembro/2014; (ii) depois de dezembro/2014, os Apelados gravaram o imóvel com novos registros de ônus reais, o que demonstra que continuaram a dispor do bem de forma indevida; (iii) foi averbada a existência do Processo no 10183.005940/2008 -11, em trâmite na Receita Federal, desde 19/02/2014; (iv) quitou 50,33% do valor total da transação, e (v) a cláusula penal deve ser imposta aos vendedores.
Da análise perfuntória dos autos, verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida suspensiva.
Em que pese à matéria devolvida para o duplo grau de jurisdição exija o detido exame fático-probatório de todo o conteúdo documental e oral produzido no caderno eletrônico, a priori, é possível perceber que os Apelados se obrigaram a entregar o imóvel litigioso livre e desembaraçado de ônus até dezembro/2014, máxime porque, no momento da alienação, o adquirente Apelante tinha conhecimento da existência de três averbações – AV-2, AV-3 e AV-4, e contra isso não se opôs.
Ocorre que, com o passar os meses, os Apelados dispuseram do imóvel alienado para garantir outras 03 (três) Alienações Fiduciárias, dentre as quais a que fora registrada em 29/05/2017 ainda está vigente, o que, salvo melhor juízo, demonstra que os vendedores continuam a dispor do bem, mesmo já alienado para o Apelante.
Não fosse isso o suficiente, a Receita Federal solicitou que fosse averbado o trâmite do Processo Fiscal no 10183.005940/2008-11, colocando em dúvida o cumprimento do contrato por parte dos Apelados.
De toda sorte, toda a fundamentação trazida pelo Apelante reforça a pertinência do pedido de suspensividade, ainda mais quando está evidente que a demora na entrega da prestação jurisdicional poderá culminar no pedido de cumprimento de sentença para a desocupação do imóvel, o qual é utilizado como fonte de atividade pecuária do Apelante.
Posto isso, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora